Tribunal: TJMT
Processo: 1003841-52.2024.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003841-52.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAURI ANTONIO HAMERSKI - CPF: 788.484.311-00 (APELANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança, no qual o apelante pleiteava que a base de cálculo do ITBI fosse restrita aos valores efetivamente pagos nas transações de aquisição de imóveis. O Município de Primavera do Leste utilizou base de cálculo superior, tendo apurado valores significativamente distintos daqueles registrados nas escrituras públicas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar a adequação da base de cálculo utilizada pelo Município para apuração do ITBI, em face dos valores declarados pelo contribuinte nas escrituras de compra e venda dos imóveis, versus os valores apurados administrativamente pela municipalidade.

III. Razões de decidir

3. A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens, conforme art. 38 do CTN, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, podendo ser afastada mediante regular processo administrativo com observância do contraditório.

4. O município, ao revisar a base de cálculo, instaurou processo administrativo regular, com avaliação específica dos imóveis, conforme preceituado pela jurisprudência do STJ no Tema 1113.

5. A jurisprudência do STJ, ao afastar a presunção de veracidade do valor declarado, exige a instauração de processo administrativo para análise do valor de mercado, e o Município seguiu corretamente este procedimento, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O valor declarado pelo contribuinte no ato de aquisição do imóvel goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastado pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo tributário, com observância do contraditório e ampla defesa. 2. A simples discordância do Fisco sobre o valor da transação não configura abuso de poder, desde que proceda de acordo com os requisitos legais para a revisão do lançamento tributário.
"

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1113.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MAURI ANTÔNIO HAMERSKI
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste, no Mandado de Segurança n. 1003841-52.2024.8.11.0037, que denegou a segurança pleiteada, reconhecendo que a base de cálculo utilizada pelo Município de Primavera do leste para cobrança do ITBI não ofende a tese firmada pelo STJ no Tema 1113 do STJ, não restando caracterizada a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, extinguindo o feito com resolução de mérito.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, defendendo que “
o valor venal deve sempre corresponder ao valor da operação comercial de compra e venda, ou seja, o valor da transmissão do bem
” para fins de incidência da base de cálculo do ITBI, nos termos do Tema 1113 do STJ, sustentando que “
para fins de incidência do ITBI o valor venal é que o valor pelo qual o bem foi transmitido em condições de mercado - sic
”.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença “
a fim de obrigar o Município de Primavera do Leste a expedir a guia de recolhimento do ITBI utilizando o valor de transação do imóvel declarado pelo apelante/impetrante, ou seja, o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) sendo o valor total devido a título de ITBI, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”.

Contrarrazões apresentadas em id. 251587685.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (id. 255690651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Mauri Antônio Hamerski impetrou mandado de segurança com pedido de tutela de evidência em face do Município de Primavera do Leste, alegando que adquiriu dois imóveis, identificados pelas matrículas n. 10.005 e n. 10.007, pelos valores de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), respectivamente.

No entanto, o Município de Primavera do Leste utilizou valores superiores aos pactuados na transação como base de cálculo para o ITBI, arbitrando os valores de R$ 2.550.000,00 (dois milhões e quinhentos e cinquenta mil reais) para o imóvel de matrícula 10.005 e R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) para o imóvel de matrícula 10.007, o que resultou em uma cobrança de ITBI no valor de R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais), quantia que excede os R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que seriam devidos, segundo o impetrante, ora apelante.

O pedido liminar restou indeferido pelo Juízo
a quo
, sendo a decisão mantida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1013359-80.2024.8.11.0000.

Devidamente citada, a Fazenda Pública Municipal apresentou sua defesa, oportunidade em que juntou os processos administrativos referentes à apuração da base de cálculo para cobrança do tributo.

Na data de 19/08/2024, o Juízo
a quo
sentenciou o feito, denegando a segurança, nos termos relatados alhures.

Inconformado, o impetrante interpôs este recurso de apelação.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso de apelação não merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

De início, cumpre destacar que a questão controvertida cinge-se à adequação da base de cálculo utilizada pelo Município para apuração do ITBI incidente sobre a aquisição de dois imóveis pelo apelante, matriculados sob os números 10.005 e 10.007 no Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O apelante defende que a base de cálculo deveria corresponder aos valores das transações declarados nas escrituras (R$ 300.000,00 e R$ 700.000,00, respectivamente), totalizando R$ 1.000.000,00, ao passo que o Município apurou base de cálculo total de R$ 3.570.000,00 (R$ 2.550.000,00 e R$ 1.020.000,00).

A controvérsia deve ser analisada à luz do art. 38 do CTN, que estabelece como base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, bem como da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1113:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;
b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
; c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente” (destaquei).

No caso em análise, ao contrário do que sustenta o apelante, não houve violação à orientação firmada pelo STJ. Isso porque o Município não vinculou a base de cálculo do ITBI ao IPTU, tanto que os valores apurados são diversos daqueles constantes dos Boletins Cadastrais Imobiliários (BCIs) juntados aos autos, que indicam valores venais de R$ 1.388.748,81 e R$ 594.486,39.

Além disso, a autoridade fiscal não arbitrou previamente a base de cálculo com base em valor de referência estabelecido unilateralmente, mas sim instaurou regular processo administrativo, com avaliação específica dos imóveis pela Comissão de Avaliação.

Frisa-se, ainda, que foi oportunizado ao contribuinte o exercício do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo, tendo sido concedido prazo de 30 dias para apresentação de recurso.

Como bem destacado no voto condutor do acórdão que julgou o Tema 1113 (REsp 1.937.821/SP), embora o valor declarado pelo contribuinte goze de presunção relativa de veracidade, esta pode ser afastada quando "
esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo
".

Vale ressaltar que o STJ, ao fixar a tese, não estabeleceu vinculação absoluta ao valor declarado pelo contribuinte, mas sim condicionou o afastamento deste valor à instauração de processo administrativo próprio, com observância do contraditório, exatamente como procedeu o Município no caso em tela.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI - DIVERGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO
– (...)
1. Para o recolhimento do ITBI, apenas a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) viabiliza que o Fisco rejeite a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, de que seja condizente com o de mercado.
(...)
3. Incidência, in casu, das teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1937821/RN (Tema 1113), que em sede de recurso repetitivo e, em observância ao disposto no art. 148 do CTN, estabeleceu que, para a incidência do Imposto ITBI: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);
e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022). 4. Recurso desprovido. Sentença ratificada”. (TJ-MT 10250547820198110041 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL — IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS (ITBI) ANTES DE EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIDADE DO BEM — APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1124). REVISÃO DO LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO — NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO — INCIDÊNCIA DA TESE DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA Nº 1113). (...)
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1113), decidiu que o valor da transação de aquisição de bem imóvel declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de que aquele condiz com o preço de mercado, que pode ser afastado pelo fisco, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa em regular processo administrativo tributário a ser instaurado para revisar o lançamento por declaração.
Recurso não provido”. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1010226-17.2021.8.11.0006, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2024 - destaquei).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder no procedimento adotado pelo Município, que observou rigorosamente as balizas estabelecidas pelo STJ ao afastar motivadamente o valor declarado pelo contribuinte, mediante regular processo administrativo, com oportunização do contraditório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024